Tribunal: CARF
Processo: 10880.917863/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917863/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.695 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
ANNAHME SOLUCOES DE CONTROLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 326.788,02, que, somado
valor reconhecido pela DRJ (R$ 56.071,03), constitui o total de estimativas compensadas e
homologadas de R$ 382.859,05. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 259-271 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 11-45.244, da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 215-237), em sessão realizada na
data de 07 de março de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917863/2010-93
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917863/2010-93

a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 36-45 e docs. anexos), de
forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ (fls. 216-217).

Tratam os autos de análise eletrônica das Declarações de Compensação
(Dcomp)
no
41618.76182.220307.1.7.03-7330
(retificadora
da
no
24421.91403.070305.1.3.03- 1712), no 04437.99954.290705.1.7.03-1538 (retificadora da
no 36670.00487.310305.1.3.03- 3077), no 14005.46809.290705.1.7.03-5808 (retificadora
da
no
25021.11878.290405.1.3.03-
3153),
no
15272.66791.290705.1.7.03-8130
(retificadora da no 09956.96691.310505.1.3.03- 2531), no 27780.34353.260805.1.3.03-
3662 e no 36558.84652.290705.1.3.03-3265, com cópias às fl. 02 a 11 e 63 a 1411, por
intermédio das quais o contribuinte pretendeu compensar débitos diversos com suposto
crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no
montante de R$ 504.592,10 na data de transmissão, referente ao ano-calendário 2004.
2.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 863122603,
em 19 de maio de 2010, às fl. 30 a 34, que decidiu por reconhecer o direito creditório
apenas parcialmente, no montante de R$ 122.003,05, e, por conseguinte, homologar
parcialmente a compensação declarada na Dcomp no 14005...-5808, e não homologar as
compensações declaradas nas Dcomp no 3655...-3265, no 15272...-8130 e no 27780...-
3662.
2.1.
Segundo consta da decisão, o contribuinte informou na Dcomp os seguintes
créditos que compuseram o valor do saldo negativo de 2004: estimativas pagas no
montante de R$ 1.502.179,24 e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores no valor de R$ 382.859,05. As estimativas pagas foram validadas
integralmente, contudo, não foi confirmado o montante relativo às estimativas
compensadas com saldo negativo de período anterior. Assim, a somatória dos créditos
validados foi de R$ 1.502.179,24. Deduzindo-se este montante da CSLL devida apurada
na DIPJ (R$ 1.380.176,19), foi determinado saldo negativo para o período de apenas R$
122.003,05. Abaixo está copiado o demonstrativo dos créditos de estimativas
compensadas não validados:

3.
Cientificado da decisão em 25 de maio de 2010 conforme extrato à fl. 35, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fl. 36 a 45, em 23 de junho
de 2010, instruída com os documentos às fl. 46 a 147, onde argumentou, em síntese, o que
segue:
3.1.
sobrestamento do processo – tendo em vista que ainda não há decisão
definitiva nos processos administrativos anteriores, correlacionados a este, deve haver o
sobrestamento do presente processo em virtude haver possibilidade de decisão favorável
naqueles;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917863/2010-93

3.2.
decadência do direito da Fazenda Nacional questionar os créditos – houve a
perda do direito de glosar e constituir eventual crédito tributário cujo fato gerador ocorreu
em 2004. O prazo para homologação dos procedimentos adotados pelo sujeito passivo é
de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador nos termos do art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional. A decisão impugnada glosou em 2010 compensações
realizadas em 2003, quando já transcorridos mais de cinco anos sem que o Fisco
promovesse autuação fiscal quanto aos valores compensados. É ilegal o ato tendente a
questioná-los. A existência dos créditos restou reconhecida tacitamente. Nesse sentido
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
3.3.
o agente fiscal lavrou auto de infração onde não homologou a compensação
realizada por entender não existir pagamento indevido ou a maior, indicando como
capitulação legal os art. 165 e 168 do CTN, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e IN RFB no
900, de 2008. Os parcos comentários incertos na decisão não refletem a fundamentação
aplicada. Verifica-se que o julgador desconhecia totalmente os procedimentos contábeis a
que está submetido o impugnante. Por ser optante pelo lucro real, deve efetuar
recolhimentos mensais de estimativas (antecipações). Como pagou R$ 1.885.038,29 a
título de antecipação, e já que a CSLL devida foi de R$ 1.380.176,19, fazia jus a um saldo
credor de R$ 504.862,10, que foi pleiteado na compensação. Resta claro que houve
pagamento a maior conforme DIPJ.
4.
Em 06 de agosto de 2010 os autos foram encaminhados para apreciação da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I – SP, com
pronunciamento da unidade preparadora pela tempestividade da manifestação de
inconformidade (fl. 203). Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e
no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 17 de dezembro de 2013 os autos foram
remetidos para esta DRJ/Recife para proceder o julgamento da lide (fl. 204).

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 92).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO JULGAMENTO DA LIDE.
Em vista dos pronunciamentos desta instância julgadora relativamente aos processos
com os quais a presente lide mantém relação de dependência, não há qualquer óbice ao
seu julgamento, sendo desnecessário o sobrestamento pretendido.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E
DE ALÍQUOTA DO TRIBUTO E GLOSA DE DEDUÇÕES. PRAZO DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar glosar
deduções do tributo devido apurado ou alterar a base de cálculo ou a alíquota aplicável
por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a partir
da transmissão da Dcomp.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de dedução no ajuste anual a estimativa cuja compensação não tenha
sido homologada.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917863/2010-93

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CONDIÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
É condição para sua utilização em compensação que o crédito seja líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Ao analisar a alegação da Contribuinte sobre o sobrestamento, o Órgão
julgador entendeu que não haveria qualquer óbice, dando continuidade ao julgamento. Inclusive,
porque os outros processos, os quais tinham como objeto a compensação das estimativas não
homologadas, já foram julgados por aquele colegiado.
5. Sobre a alegação de decadência do direito da Fazenda de questionar o crédito,
o Órgão julgador transcreve a Nota Técnica Cosit no 05, de 2013. Com base nela decidiu que
enquanto não transcorridos os cinco anos da transmissão da DCOMP, a Autoridade fiscal pode
efetivar sua atividade de fiscalização. No caso, a ciência da decisão se deu antes do transcurso do
prazo indicado, assim a atuação do Fiscal está dentro dos limites da lei.
6. Por não haver homologação integral das compensações das estimativas
informadas na DCOMP, portanto, sem liquidação, então deve ser mantida a não homologação
com base no saldo negativo apresentado na declaração de compensação. Entretanto, houve
julgamento em outro processo, no qual algumas estimativas compensadas foram homologadas. O
valor adicionalmente reconhecido foi de R$ 56.071,03 (fl. 237).

7. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 216):

Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por maioria de votos,
JULGAR procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. Vencido o julgador Giovanni Christian Nunes Campos, que votou por permitir a
dedução da estimativa no ajuste anual e, por conseguinte, pelo reconhecimento do saldo
negativo dela decorrente.
Cientifique-se o interessado, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme
facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o
da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917863/2010-93

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte: a) já houve lançamento das estimativas
compensadas e não homologadas, que hoje estão com a exigibilidade suspensa. Há execução
relativa a estas estimativas e com exigibilidade suspensa. Isto gera diversas cobranças sobre o
mesmo débito; b) necessidade de sobrestamento do presente processo com conexão a outros
processos administrativos. Há processos anteriores e posteriores. Todos relacionados ao mesmo
crédito. Assim é necessário que haja sobrestamento, com a consequente união dos processos; c)
da natureza jurídica da compensação. Sendo a compensação uma das formas de extinção do
crédito tributário, não caberia o Agente glosar as compensações realizadas com estimativa
mensal do CSLL; d) as compensações devem ser consideradas para fins de composição do saldo
negativo, uma vez que a compensação extingue o crédito tributário. Não é possível desconsiderar
os valores para a estimativa mensal. Há duplicidade de cobrança. Indica jurisprudência das
DRJs. Ao final, requer o provimento ao Recurso, de forma que seja reconhecido o crédito e
homologados os pedidos de compensação.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 333 – 03/08/20), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 259 – 25/09/15), conclui-se que este é tempestivo. Ressalta-se que o Recurso foi
apresentado antes da intimação, o que não prejudica a defesa.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas com compensação não homologada
13. Como visto acima, a discussão gira em torno de crédito proveniente de saldo
negativo. Tal saldo não foi confirmado, pois as estimativas foram compensadas, mas não
integralmente homologadas, conforme se observa à fl. 33, no Despacho Decisório.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917863/2010-93

14. Até o momento, como visto acima, entre DD e DRJ, já foi reconhecido o total
de R$ 56.071,03, sendo que a Contribuinte pleiteia o valor restante das estimativas compensadas
e não homologadas, que constituiria o montante de R$ 326.788,02.
15. Como argumento recursal, a Recorrente requer o sobrestamento do feito até o
julgamento de processos conexos. Alega ainda, em suma, que a compensação é uma forma de
extinção do crédito tributário e que a Autoridade não poderia proceder como fez. Afirma ainda
que a estimativa mensal foi compensada, a mesma deve ser considerada paga para fins de
composição do saldo negativo apurado e não cabe glosa de estimativa paga mediante
compensação não homologada. Afirma que há suspensão da exigibilidade do crédito, o que
impede a cobrança indireta do débito. Haveria ainda variadas cobranças sobre o mesmo valor.
16. O caso sofre incidência da Súmula no 177 do CARF, a qual prevê o seguinte:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
17. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outro processo de
compensação e o motivo para que não fosse computada no saldo negativo de CSLL foi a não
homologação da indicada compensação, deve, de acordo com a citada Súmula, ser tal crédito
reconhecido e contabilizado para fins deste Processo. Reconhece-se, portanto, a integralidade da
estimativa objeto da discussão para a composição do saldo negativo indicado.

V. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer adicionalmente o crédito no valor
de R$ 326.788,02, que, somado ao valor reconhecidos pela DRJ (R$ 56.071,03 (fl. 237)),
constitui um total de estimativas compensadas e homologadas de R$ 382.859,05.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917863/2010-93

Fl. 343
DF CARF MF
Original